Tribunal: TJDFT
Processo: 0025060-27.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E NO TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. HOSPITAL PÚBLICO. SEQUELAS ARTICULARES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. DEVER ESPECÍFICO DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, o autor – usuário de serviço público - foi admitido no Hospital Regional de Ceilândia, em 4.2.2015, em razão de fratura no cotovelo esquerdo, mas somente fez a cirurgia em 27.2.2015, bem como foi atendido em 28.4.2015 por fisioterapeuta que prescreveu exercícios, sendo marcado ambulatório de fisioterapia para iniciar apenas em 29.7.2015. 1.1. No laudo, o perito esclareceu que, por haver fratura articular, deve ser operada com maior rapidez antes que se inicie a formação de calo ósseo, o que se inicia por volta de 14 a 21 dias; além disso, mencionou que a fisioterapia deveria ser iniciada entre 48 a 72 horas após o procedimento cirúrgico e, na falta de fisioterapia, poderia ocorrer rigidez articular.
2. No entanto, a cirurgia ocorreu após 23 dias da admissão do paciente no hospital e o seu primeiro atendimento pelo fisioterapeuta ocorreu dois meses após a cirurgia. 2.1. Na conclusão do laudo pericial, restou afirmado que a demora na cirurgia associada à falta de fisioterapia diminuíram a amplitude de movimento do cotovelo do paciente. 2.2. É patente, portanto, o nexo de causalidade entre a sequela que acomete o autor e o atraso no tratamento por parte do Poder Público.
3. Sobre o tipo de responsabilidade do Estado no caso de conduta omissiva – se objetiva ou subjetiva -, faz-se necessário analisar se houve uma omissão específica (dever especial do Estado de impedir um resultado danoso) ou genérica (situações em que não se exige uma atuação específica do Estado). 3.1. O Supremo Tribunal Federal vem adotando o entendimento (RE 841.526/RS) de que se aplica a responsabilização objetiva do Estado, com base no §6o do art. 37 da Constituição Federal, nas hipóteses em que o Poder Público tem o dever específico de agir e a sua omissão cria a situação que dá ensejo ao dano suportado pelo administrado ou usuário de serviço público. 3.2. A situação dos autos retrata exatamente um contexto em que o Poder Público possuía o dever específico de agir para evitar um evento danoso, qual seja, ser célere na realização da cirurgia e na oferta de tratamento fisioterápico.
4. O fato de o perito ter concluído que não há manifesto prejuízo às atividades laborais do Autor não afasta o dever de indenizar, uma vez que este se funda na sequela que atualmente possui o Autor.
5. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais afastados, com base na súmula 421 do STJ.